Tribunal: CARF
Processo: 10314.722529/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722529/2016-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.524 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012,
01/11/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a 31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013,
01/03/2014 a 31/03/2014, 01/06/2014 a 30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015,
01/11/2015 a 30/11/2015
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa
Catarina à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012,
01/11/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a 31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013,
01/03/2014 a 31/03/2014, 01/06/2014 a 30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015,
01/11/2015 a 30/11/2015
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa
Catarina à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que deram provimento ao
recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722529/2016-73
Fl. 2901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3301-005.881, de 26 de março de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao
recurso de ofício e deu provimento ao recurso voluntário, recebendo a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01 09/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a
31/03/2013, 01/06/2012 a 30/06/2012. 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/03/2014 a
31/03/2014, 01.06.2014 a 30 09/2014, 01 022015 a 30 08/2015, 01/11/2015 a
30/11/2015
ALÍQUOTA ZERO. PRODUTOS PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANATOMIA
PATOLÓGICA. OTOLÓGICA OU DE ANÁLISES CLÍNICAS E EM HOSPITAIS.
CLÍNICAS
E
CONSULTÓRIOS
MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS
E
EM
CAMPANHAS DE SAÚDE REALIZADAS PELO PODER PÚBLICO.
As reduções a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
previstas no inciso III do art. 1o do Decreto n° 6.426. de 7 de abril de 2008. são
aplicáveis também nas vendas no mercado interno a pessoas jurídicas que exercem
atividade comercial, que constituem a cadeia intermediária de distribuição dos produtos
contemplados, sem prejuízo das exigências legais relativas à destinação dos produtos.
SUBVENÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA
No regime de apuração não-cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins,
os valores decorrentes de subvenção para custeio, inclusive na forma de crédito
presumido de ICMS, constituem, de regra, receita tributável, devendo integrar a base de
Fl. 2902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

cálculo dessas contribuições, exceto quando se tratar de subvenção para investimento,
assim caracterizada nos termos do Parecer Normativo CSTn0 112, de 1978.
INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS.
Nos termos do Parecer Normativo CST no 112, de 1978, para que uma subvenção possa
ser considerada como de investimento, é imprescindível a sua efetiva e especifica
aplicação na aquisição de bens ou direitos necessários á implantação ou expansão de
empreendimento econômico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01 09/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012 a 31/12.2012, 01/03/2013 a
31/03.2013, 01/06/2012 a 30.06.2012, 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/03 2014 a 31/03
2014, 01.06.2014 a 30 09/2014, 01 02 2015 a 30 08/2015, 01/11/2015 a 30.11/2015
ALÍQUOTA ZERO. PRODUTOS PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANATOMIA
PATOLÓGICA. OTOLÓGICA OU DE ANÁLISES CLÍNICAS E EM HOSPITAIS.
CLÍNICAS
E
CONSULTÓRIOS
MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS
E
EM
CAMPANHAS DE SAÚDE REALIZADAS PELO PODER PÚBLICO.
As reduções a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
previstas no inciso III do art. 1o do Decreto n° 6.426. de 7 de abril de 2008. são
aplicáveis também nas vendas no mercado interno a pessoas jurídicas que exercem
atividade comercial, que constituem a cadeia intermediária de distribuição dos produtos
contemplados, sem prejuízo das exigências legais relativas à destinação dos produtos.
SUBVENÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA No regime de
apuração não-cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, os valores
decorrentes de subvenção para custeio, inclusive na forma de crédito presumido de
ICMS, constituem, de regra, receita tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas
contribuições, exceto quando se tratar de subvenção para investimento, assim
caracterizada nos termos do Parecer Normativo CST no 112, de 1978.
INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS.
Nos termos do Parecer Normativo CST no 112, de 1978, para que uma subvenção possa
ser considerada como de investimento, é imprescindível a sua efetiva e específica
aplicação na aquisição de bens ou direitos necessários á implantação ou expansão de
empreendimento econômico.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à inclusão das subvenções oriundas
de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos.
Para comprovar a divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos no 3402-004.393 e
9303-003.432.
Em sede de exame de admissibilidade do recurso especial, foi proferido o
despacho 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 01 de julho de 2019, que deu prosseguimento
ao apelo da Fazenda Nacional, considerando como comprovada a divergência.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, o não conhecimento e, no mérito, a negativa de provimento, com
fundamento na impossibilidade de se exigir o PIS e a COFINS sobre benefício fiscal concedido
pelos Estados da Federação, os quais se caracterizam como subvenções de investimento.
Fl. 2903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade constantes no art. 67
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 e junho de 2015.
Em sede de contrarrazões, alega o Sujeito Passivo que não deve ser conhecido o
recurso especial da Fazenda Nacional, pois não haveria similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma. Entende-se não assistir razão à Recorrida, pois, embora haja diferenças
entre os incentivos, em ambos os casos a discussão é com relação à inclusão do crédito
presumido de ICMS na base de cálculo das contribuições.
Portanto, concordo com o despacho de admissibilidade e dou seguimento ao
recurso.

2
Mérito

No mérito, insurge-se a Fazenda Nacional quanto à exclusão das subvenções
oriundas de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não-
cumulativos.
Consoante destacado no acórdão recorrido, o contribuinte celebrou acordo como o
Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio do qual passou a usufruir de um crédito
presumido a título de ICMS, o qual foi considerado tributável pelo autuante, eis que
caracterizado como subvenção para custeio, pois o exame da documentação acostada revelou
inexistir exigência de investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado.
Fl. 2904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

O presente processo administrativo tem origem em autos de infração lavrados
para constituir os créditos tributários referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, dos
períodos de apuração setembro, novembro-dezembro de 2012; março, junho e dezembro de
2013; março, junho-setembro de 2014; fevereiro-agosto e novembro de 2015, nos valores totais
(incluindo juros de mora e multa de ofício) de R$ 17.054.331,51 e R$ 33.631.110,52,
respectivamente. A autuação está fundada em três irregularidades: (i) revenda de produtos
tributados indevidamente com alíquota zero pelo PIS/Pasep e Cofins; (ii) não inclusão na base de
cálculo do PIS/Pasep e Cofins de receitas relativas a crédito presumido do ICMS, considerado
subvenção para investimento; e (iii) divergências entre as informações constantes no SPED -
CONTRIBUIÇÕES e a DCTF.
No presente recurso especial, discute-se unicamente a matéria relativa à não
inclusão na base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins de receitas relativas a crédito presumido do
ICMS, considerado subvenção para investimento. O recorrido desenvolveu a sua argumentação
no sentido de que o crédito presumido em questão caracteriza-se como subvenção para
investimento, porquanto os termos de sua fruição impõem a realização de investimentos e uma
série de contrapartidas a seu cargo.
No que tange aos fatos geradores abrangidos pela sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, ponto crucial é analisar se o valor que se pretende
tributar pode ser conceituado como receita, pois esse o critério que definirá a incidência
das contribuições para o PIS e a COFINS, nos termos do que dispôs o legislador nos artigos 1o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, mais importante que a classificação contábil
do incentivo em tela, é a definição de sua natureza jurídica, pois dela dependerá o seu
regime jurídico de tributação.
Deixou claro o legislador que a essência assume maior relevância que a forma,
indicando que a tributação não dependerá de o valor estar registrado como receita, mas sim que o
mesmo seja efetivamente uma receita. Visando à melhor compreensão da natureza dos
valores objeto do litígio, importa tecer algumas considerações sobre as características
singulares dos benefícios fiscais concedidos pelos Governos Estaduais na forma de subvenções
de ICMS.
O Contribuinte é beneficiária da concessão de incentivos fiscais pelo Estado de
Santa Catarina.
Assim, os benefícios de ICMS concedidos podem ser conceituados como
ingressos condicionados, restando inequivocamente afastados da definição de receita.
A afirmação encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal Federal
consignado em julgamento proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 606.107/RS, que
tratou da incidência de PIS e COFINS sobre a transferência de saldos credores de ICMS, no
sentido de que o conceito constitucional de receita bruta implica em um "ingresso financeiro que
se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições".
Em razão do entendimento externado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, esvazia-se a discussão sobre a correta classificação contábil do referido crédito
de ICMS (subvenção para custeio, para investimento, recuperação de custo ou de despesa).
Fl. 2905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

Ao trazer o conceito constitucional de receita bruta, definiu a Suprema Corte como cerne
verificar-se a existência de condicionantes ou contraprestação para o ingresso patrimonial da
pessoa que o recebe. Importa a transcrição da ementa do julgado:

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO.

CONSTITUCIONAL.

TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I - Esta Suprema Corte, nas
inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional
aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal
máxima efetividade. II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da
República para outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o
conceito de “receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à
prévia edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos
que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o
acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos,
trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras
tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do legislador
tributário. III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem
suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o,
I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere
demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais. IV - O art.
155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a
permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza
as operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem,
pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros,
sob pena de frontal violação do preceito constitucional. V – O conceito de receita,
acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com
o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o)
e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que
a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo
algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada
também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e
regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional,
receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X,
“a”, da Constituição Federal. VII - Adquirida a mercadoria, a empresa
exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá
transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino
ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito
em função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras
do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como
decorrentes da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal. VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da
Fl. 2906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX - Ausência de afronta aos arts.
155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”, da
Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se
aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do
CPC. (RE 606107, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-231 DIVULG 22-11-2013 PUBLIC 25-11-2013) (grifou-se)

No caso em análise, portanto, os créditos de ICMS concedidos pelo Governo do
Estado de Santa Catarina não constituem receita bruta em virtude de não serem concedidos
sem reservas ou condições e por não se constituírem em elemento novo e positivo.
Assim, inequivocamente afastada hipótese de incidência das contribuições para o PIS e para a
COFINS na sistemática não-cumulativa.
Conforme consignado em sede de impugnação (e-fls. 1.854) apresentada pelo
Contribuinte, não houve a contabilização dos valores recebidos a título de incentivos fiscais na
reserva de lucros, in verbis:

[...]
103. Com efeito, as regras aplicáveis ao IRPJ e à CSLL condicionam a não tributação
das subvenções para investimento a um tratamento contábil específico, que consiste no
lançamento dos valores correspondentes ao incentivo em contas específicas de reserva,
as quais não podem ter seu saldo distribuído aos sócios ou acionistas. Assim, ainda que
a empresa considere que determinado incentivo fiscal é uma subvenção para
investimento (e não para custeio), a empresa pode optar por não contabilizar os valores
correspondentes na reserva de incentivos, de forma a viabilizar sua distribuição como
resultado da empresa. Nessa hipótese, contudo, será impositiva a incidência de IRPJ e
CSLL sobre os valores correspondentes.
104. Assim, diferentemente do que considerou a Fiscalização, o fato de a Requerente
tributar os valores do crédito presumido de ICMS por IRPJ e CSLL não significa que o
incentivo em questão é considerado uma subvenção de custeio, mas apenas que a
empresa optou por não deixar os valores correspondentes ‘congelados’ na reserva de
incentivos fiscais.
[...]

Confirmando a não inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativo, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no
sentido de que o crédito presumido deve ser sempre entendido como redutor de custos e não
como efetivo ingressos de receitas. Ilustram precedentes da Primeira e da Segunda Turmas da
Primeira Seção daquela Corte:

Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. PRECEDENTES. 1. As Turmas da
Primeira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que os
valores provenientes do crédito do ICMS não ostentam natureza de receita ou
faturamento, mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal
concedido pelo governo para desoneração das operações, de forma que não
integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes:
AgRg no REsp 1.363.902/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 19/08/2014 e AgRg no AREsp 509.246/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
19/12/2014)

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL.
RESSARCIMENTO DE CUSTOS. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à
inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido do ICMS
decorrente do Decreto n. 2.810/01. 2. O crédito presumido do ICMS
consubstancia-se em parcelas relativas à redução de custos, e não à obtenção
de receita nova oriunda do exercício da atividade empresarial como, verbi
gratia, venda de mercadorias ou de serviços. 3. "Não se tratando de receita,
não há que se falar em incidência dos aludidos créditos-presumidos do
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS." (REsp 1.025.833/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6.11.2008, DJe 17.11.2008.)
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1229134/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe
03/05/2011)

Ainda que se entenda importar ao deslinde do feito adentrar-se na classificação
contábil dos créditos presumidos de ICMS, é possível atribuir aos mesmos natureza jurídica de
subvenção financeira ou de investimento, uma vez que se trata de auxílio ou doação que
só pode ser concretizada se atendidos os requisitos estabelecidos na respectiva legislação
de regência. Nesse sentido, pronunciou-se o Ilustre Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis
ao proferir Voto Vencedor no acórdão no 3401-001-976, de 26/09/2012, que também
consignou entender de menor relevância a classificação contábil, em face da
predominância natureza jurídica do incentivo.
Além disso, de acordo com o art. 182, §1o, alínea "d" da Lei no. 6.404/76,
vigente à época do período lançado, as subvenções para investimento eram classificadas como
reservas de capital, não interferindo na apuração do lucro líquido da Empresa, de que a receita
faz parte, e se destinando a incrementar o Ativo Permanente. Também por esse prisma, não há de
se entender subvenção como receita.
Nessa linha relacional, considerando que os créditos decorrentes de subvenção
não integram o conceito de receita, afastando a incidência do PIS e da COFINS na sistemática da
não-cumulatividade, pronunciou-se a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento em acórdão assim ementado, cujos fundamentos passam a integrar a presente
fundamentação:
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Ano Calendário: 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. A obstrução à defesa, motivadora de nulidade do ato administrativo
de referência, deve apresentar-se comprovada no processo. PIS. DECADÊNCIA.
PRAZO O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário da contribuição
para o PIS/PASEP extingue-se em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador. PIS. CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo das
contribuições para o PIS é o faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda
de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços, afastado o disposto no § 1o, do
art. 3o, da Lei no 9.718/98 por sentença proferida pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal em 09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006. PIS.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide PIS
sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de subvenção estadual. PIS.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRSUMIDO DO IPI. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide
PIS sobre os valores de créditos presumido do IPI, previsto na Lei no 9.336/96.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS DO ICMS. BASE DE CÁLCULO. Não
incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de subvenção
estadual, uma vez sua natureza jurídica não se revestir de receita. Recurso Voluntário
Provido. (Acórdão no 340300.799, P.A. 10283.000091/200521, Rel. Cons.
Winderley Morais Pereira, julgado em 03.02.2011)

A LC 160/17 dispôs sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou
não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições, trouxe em seu art. 9o
alteração ao art. 30 da Lei 12.973/14, conforme segue:

“Art. 30. ..............................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."

O que, em breve síntese, com tal dispositivo, não haveria como
considerarmos tal subvenção para investimento como integrante da base de cálculo do PIS e da
Cofins, ainda que houvesse a discussão da natureza dessa subvenção – se subvenção para
custeio ou subvenção para investimento. Recordo que essa discussão envolvendo a natureza da
subvenção poderia influenciar no direcionamento da natureza do evento – o que, por
consequência, abriria, a princípio, a discussão acerca da tributação pelo PIS e Cofins se
considerássemos a natureza da subvenção em discussão como de custeio.
Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

Consoante destacado no acórdão recorrido, o Acórdão 9303004.312 – 3a Turma, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais se manifestou especificamente sobre o crédito presumido
de ICMS no Estado de Santa Catarina, vejamos o voto condutor:

[...]

É que já está mais do que pacificada na jurisprudência a tese de que o crédito
presumido de ICMS concedido pelos Estados às pessoas jurídicas que neles se
instalem ou aumentem a produção já instalada não integra a base de cálculo do
PIS/Cofins, por constituir-se, segundo este entendimento, apenas mera recuperação de
custos. Exemplificativamente, confiram-se as seguintes ementas de decisões do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, a quem cabe, como se sabe, a tarefa de
uniformizar a interpretação de lei federal:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto em 20/04/2016, contra decisão publicada em 29/03/2016.
II. Na esteira do entendimento firmado no STJ, "o crédito presumido de ICMS
configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a proporcionar maior
competitividade no mercado para as empresas de um determinado estado-membro, não
assumindo natureza de receita ou faturamento, motivo por que não compõe a base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS" (STJ, AgRg no AREsp 626.124/PB, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No
mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.402.204/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2015.
III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a questão referente à ofensa ao princípio da
reserva de plenário (art. 97 da CF) não deve ser confundida com a interpretação de
normas legais embasada na jurisprudência deste Tribunal" (STJ, AgRg no REsp
1.330.888/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
21/02/2014).
IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 843051 / SP, Rel. Min. Assussete
Magalhães, DJe 02/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ ACERCA DA MATÉRIA. SÚMULA
83/STJ.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando
a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que os
créditos presumidos de ICMS, por se tratarem de mero ressarcimento, não representam
ingresso de valores nos caixas da empresa e, portanto, não são tributáveis. Incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1573339 / SC, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 24/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. NÃO INCLUSÃO. INCENTIVO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA
DE RECEITA OU FATURAMENTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte os valores provenientes do crédito presumido
do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de
custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das
operações, razão pela qual não integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS. Precedentes: AgRg no AREsp 626.124/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no REsp 1.494.388/ES, Rel. Ministra Marga
Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe 24/3/2015;
AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
19/12/2014; AgRg no REsp 1.329.781/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 3/12/2012.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1247255 / RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 26/11/2015).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEIS
10.637/02 E 10.833/03: O CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS CONFIGURA
INCENTIVO VOLTADO À REDUÇÃO DE CUSTOS, COM VISTAS A
PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE NO MERCADO PARA AS
EMPRESAS DE UM DETERMINADO ESTADO-MEMBRO, NÃO ASSUMINDO
NATUREZA DE RECEITA OU FATURAMENTO, PELO QUE NÃO COMPÕE A
BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO IRPJ E
À CSLL. PRECEDENTE: AGRG NO RESP. 1.227.519/RS, REL. MIN. BENEDITO
GONÇALVES,
DJE
7.4.2015.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
FAZENDA
NACIONAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o crédito presumido
de ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a proporcionar
maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado estado-
membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento, motivo por que não
compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
2. A Primeira Turma desta Corte assentou o entendimento de que o crédito presumido
de ICMS não se inclui na base de cálculo do IRPJ e da CSLL; Não há dúvida alguma
que a aplicação desse sistema de incentivo aos exportadores amplia os lucros das
empresas exportadoras. Se não ampliasse, não haveria interesse nem em conceder, nem
em utilizar. O interesse é que move ambas as partes, o Fisco e o contribuinte; neste
caso, o Fisco tem o interesse de dinamizar as exportações, por isso concede o benefício,
e os exportadores têm o interesse de auferir maiores lucros na atividade exportadora, por
isso correm reivindicam o benefício. Isso é absolutamente básico e dispensável de
qualquer demonstração.
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

3. Nesse sentido, deve o legislador haver ponderado que, no propósito de menor
tributação, a satisfação do interesse público primário representado pelo
desenvolvimento econômico, pela geração de emprego e de renda, pelo aumento de
capacidade produtiva, etc. preponderaria sobre a pretensão fiscal irrestrita, exemplo
clássico de interesse público secundário.
4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido. (AgRg no REsp 1461415 / SC,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26/10/2015).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Recurso especial em que se discute a inclusão do crédito presumido de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo de: Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição para Programa de Integração Social (PIS) e Constribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
2. "O crédito presumido de ICMS configura "benefício fiscal" que ao ser lançado na
escrita contábil da empresa promove, indiretamente, a majoração de seu lucro e
impacta, consequentemente, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL". Nesse sentido:
AgRg nos EDcl no REsp 1.458.772/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
Segunda Turma, DJe 13/10/2014; AgRg no REsp 1.461.032/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 27/11/2014; AgRg nos EDcl no REsp
1.465.870/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 31/3/2015.
3. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os valores provenientes do crédito do
ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas mera recuperação de
custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das
operações, NÃO integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS". Nesse sentido: AgRg no REsp 1422739/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no REsp
1.463.364/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em
24/3/2015, DJe 30/3/2015. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1402204 /
SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02/06/2015).

O fundamento é o disposto na alínea “b” do inciso V do § 3o do art. 1o das Leis
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, 29 de dezembro de 2003, que assim
determinam:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V referentes a:
(...)
Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como
receita.

Esse entendimento é também compartilhado pelo Procurador-Geral da
República, como se vê do parecer que exarou nos autos do Recurso Extraordinário –
RE no 835818/PR, no qual reconhecida a repercussão geral da matéria levada à
apreciação do Supremo Tribunal Federal:

PARECER No 117184/2016 – ASJCIV/SAJ/PGR
Recurso Extraordinário 835818 – PR
Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: União
Recorrida: O.V.D. Importadora e Distribuidora Ltda.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
843.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE ICMS. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA.
PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA ISONOMIA E DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
PIS/COFINS.
DESPROVIMENTO.
1 – Proposta de Tese de Repercussão Geral (Tema 843): Devem ser excluídos da base
de cálculo do PIS e da COFINS os valores correspondentes a créditos presumidos de
ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito
Federal, sob pena de ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da
proporcionalidade.
2 – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.
Brasília (DF), 30 de maio de 2016.
Rodrigo Janot Monteiro de Barros – Procurador-Geral da República

Portanto, na esteira de remansosa jurisprudência do STJ, o crédito presumido de
ICMS conferido pelos estados não integra a base de cálculo do PIS/Cofins.
Cumpre mencionar ainda que o Convênio em pauta está em consonância com a
Lei Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, e portanto, não está eivado de
inconstitucionalidade.
Dessarte, adoto o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
constante do Acórdão 9303004.312 – 3a Turma, e voto no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário nesse ponto.
[...]
Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.722529/2016-73

Portanto, deve ser reconhecido que os valores decorrentes dos créditos
presumidos de ICMS concedidos pelo Estado de Santa Catarina ao Sujeito Passivo não se
constituem em receita bruta, restando afastada a incidência do PIS e da COFINS do regime
não-cumulativo sobre os mesmos.
3
Dispositivo
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital